Tribunal: STF
Processo: ARE 1597883
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. AUSENTE HIPÓTESE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora busca indenização pelos danos morais sofridos em razão de assalto ocorrido na agência bancária da requerida, no dia 12/12/2018, julgada procedente na origem.
2. Da Preliminar de cerceamento de defesa - Em que pese os argumentos da requerida, não se pode perder de vista que, sendo o magistrado o destinatário da prova, pode ele, valorar a necessidade ou desnecessidade de sua produção, cotejando os dados existentes nos autos. Ademais, a prova pericial pretendida não é hábil a alicerçar uma causa excludente da sua responsabilidade. Preliminar afastada.
3. Da preliminar de ilegitimidade passiva- Em que pese seja responsabilidade do ente estatal garantir a segurança pública, por determinação da Constituição Federal, no caso dos autos, a demandante foi mantida como refém durante assalto, enquanto estava nas dependências da agência bancária da ré, de modo que não há como imputar ao Poder Público o fato decorrente da falha na prestação do serviço prestado pela parte apelante. Preliminar rejeitada.
4. Do mérito - A responsabilidade civil da ré é objetiva, nos termos do Código Civil em seu art. 927, bem como nos termos do CDC em seu art. 14, respondendo pelos danos que der causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.
5. Assim, acontecendo o fato no interior da agência bancária, a ré tinha o dever de zelar pela segurança dos clientes, de modo que sua responsabilidade é objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito da culpa “lato sensu”.
6. No caso telado, restou devidamente demonstrada a existência dos danos sofridos, bem como o liame entre o fato e o dano suportado pela parte autora, impondo-se, dessa forma, a manutenção da sentença com a condenação da requerida ao dever de indenizar. Precedentes do STJ e desta Corte de justiça.
7. Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização em hipóteses símiles, o valor fixado pelo Juízo singular, de R$ 20.000,00 (...), deve ser mantido, visto que de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Termo inicial dos juros moratórios - Não há prova nos autos de que a parte autora seja cliente do banco réu a evidenciar se tratar de relação contratual, ônus que incumbia à parte apelante. Assim, impõe-se a manutenção da sentença que fixou o evento danoso como termo a quo dos juros moratórios, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, e 144 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente